Tribunal: TJES
Processo: 5001750-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001750-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: ANTONIO ARRIGONI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001750-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: ANTÔNIO ARRIGONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por Antônio Arrigoni em desfavor de Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 2243925) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) inaplicabilidade da legislação consumerista ao presente caso; e (ii) impossibilidade de realização de prova de fato negativo, a teor do que dispõe o art. 373, § 2º do CPC.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 2254923, proferida pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Contrarrazões (ID 2313516) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, a fim de afastar a inversão do ônus da prova quanto à obrigação do autor/agravado comprovar a atividade profissional que exerce e os danos individuais por ele suportados.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001750-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: ANTÔNIO ARRIGONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Indenizatória” ajuizada por Antônio Arrigoni em desfavor de Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, no âmbito da qual o Autor afirma exercer a atividade de pesca e objetiva receber das requeridas indenização por danos morais e materiais em razão dos danos suportados pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana (MG).

Logo, para que se alcance o julgamento de procedência dos pedidos contidos na peça vestibular é necessário que restem comprovado nos autos: (i) a ocorrência do acidente ambiental narrado e (ii) o exercício de atividade pesqueira pelo Autor da ação e os danos suportados por este.

O D. Magistrado a quo determinou a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID 2243925) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) inaplicabilidade da legislação consumerista ao presente caso; e (ii) impossibilidade de realização de prova de fato negativo, a teor do que dispõe o art. 373, § 2º do CPC.

Pois bem. De fato, ao menos no âmbito da cognição estreita deste recurso, entendo que a hipótese não atrai a aplicação das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não foi estabelecida uma relação de consumo entre o ora Agravado e a ora Agravante.

Todavia, o certo é que a inversão do ônus da prova pode ser determinada em razão da natureza ambiental da controvérsia discutida na demanda.

Neste sentido, aliás, são os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova” (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). (...). (AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

[...] Segundo o princípio da precaução, em se tratando de dano ambiental, inverte-se o ônus da prova, a fim de atribuir ao suposto causador do alegado dano a prova de que o mesmo inexiste ou de que não foi por si causado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 4159000373, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 02/10/2017).

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2 – Caso concreto em que pescadores artesanais do Município de Anchieta alegam prejuízo às suas atividades causado pela Petrobras durante o ano de 2008 em razão de operações de exploração de petróleo e gás no mar de Anchieta. (...). 4 – Inversão do ônus da prova por se tratar de alegação de dano ambiental, com valorização do princípio da reparação integral e o da precaução. 5 – “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (c. STJ, REsp 1060753/SP). 6 – Decisão mantida. 7 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 4159000522, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

A possibilidade de inversão do ônus da prova acima sustentada, contudo, somente abarca os fatos relativos ao acidente ambiental alegado nos autos.

Conforme dito no início deste voto, para que os pedidos do Autor da ação sejam julgados procedentes é necessária também a comprovação de que este sofreu danos individuais causados pelo rompimento da barragem, especificamente em razão da atividade de pescador que alega exercer.

Quanto a este ponto específico, entendo ser incabível a determinação de inversão do ônus da prova, pois incumbe ao próprio Autor da ação comprovar nos autos a atividade profissional que exerce, o que não se pode presumir.

Este, inclusive, vem sendo o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas outras ações similares a que ora se apresenta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Não há nulidade quanto à ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto à sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO D CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a aplicação do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova) quanto à obrigação do Autor/Agravado de comprovar a atividade profissional que exerce e os danos por ele sofridos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2. “Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.